Tribunal: TJMT
Processo: 1010057-51.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010057-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA AQUINO GOMES - CPF: 326.650.591-34 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES FILHO - CPF: 175.174.009-91 (EMBARGADO), LUZIA MARGARETE DE AMORIM - CPF: 496.766.521-72 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), EDIL DIAS CORREA - CPF: 160.238.381-20 (EMBARGANTE), E. A. (EMBARGANTE), EMANUELA AMORIM CORREA - CPF: 043.089.351-56 (EMBARGANTE), LUZIA MARGARETE DE AMORIM - CPF: 496.766.521-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIL DIAS CORREA - CPF: 160.238.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência na Ação de Embargos de Terceiro, cancelando a penhora averbada à margem da matrícula n. 33.280, do Livro 02, do Cartório do 2º Ofício.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos argumentos apresentados pela embargante, relacionados à validade do contrato de compra e venda e à inércia dos embargados em questionar a constrição do imóvel por longo período.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou detidamente os pontos levantados, concluindo que, apesar das rasuras no contrato de compra e venda e da ausência de assinaturas de testemunhas, outros elementos constantes dos autos demonstraram a propriedade do imóvel pelos embargados.

4. A questão da inércia dos embargados em questionar a constrição do imóvel não afeta sua condição de terceiros proprietários, conforme demonstrado no processo.

5. Inexistência de vícios no julgado aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm caráter integrativo e não são cabíveis para rediscutir questões já decididas, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Emanuela Amorim Correa, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelos Recorridos, para cancelar a penhora averbada à margem da matrícula n. 33.280, do Livro 02, do Cartório do 2º Ofício (id. 257051196, págs. 01/08).

A Embargante defende que o acórdão recorrido foi omisso, já que não considerou o fato de os Embargados terem ficado inertes, quanto à constrição do imóvel, por 14 (quatorze) anos.

Afirma que houve omissão também quanto ao fato de o contrato de compra e venda ter rasuras, não ter assinatura na primeira folha, não conter assinaturas de testemunhas, não ter reconhecimento de firma dos negociantes.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o não conhecimento e, no mérito, pugnam por seu desprovimento, com aplicação de multa, ante o seu caráter procrastinatório (id. 261426770, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Emanuela Amorim Correa, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, formulado na Ação de Embargos de Terceiro, oposta pelos Recorridos, para cancelar a penhora averbada à margem da matrícula n. 33.280, do Livro 02, do Cartório do 2º Ofício.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre asseverar que a questão relativa ao não conhecimento dos Declaratórios confunde com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que a alegação de que houve omissão não merece acolhimento, já que ficou consignado que o fato de o contrato de compra e venda ter rasuras, não constar assinaturas de testemunhas e não indicar o número da matrícula do imóvel, não justifica o acolhimento da tese de que os Recorridos não sejam os proprietários do bem, posto que havia outros elementos no processo que demonstraram tal condição. Veja-se:

Registro que o fato de o Contrato Particular de Compra e Venda, firmado entre os Apelados e Edil Dias Correa, ter algumas rasuras, não constar assinaturas de testemunhas e não apontar o número da matrícula do imóvel (33.280), não significa que a propriedade do bem seja duvidosa, ou seja, que os Recorridos não sejam seus proprietários, visto que os demais documentos existentes no caderno processual demonstram tal condição.

Não há desconsiderar que embora não tenham constado do Contrato Particular de Compra e Venda, dos Contratos de Locação e dos Termos Aditivos, o número da matrícula no imóvel, há indicação do endereço do bem, qual seja: Av. General Mello, n. 2.832, bairro Campo Velho, Cuiabá/MT. Assim, é evidente que se trata do imóvel matrícula n. 33.280.

Enfatizo
que
o fato de os Embargados
terem ficado inertes, quanto à constrição do imóvel, por vários anos, não afasta a condição de terceiros, pois ficou demonstrado que na data da constrição o imóvel já era de propriedade destes.

No que tange ao pleito de condenação da Embargada ao pagamento de multa, tenho que não merece acolhimento, porque ausente o caráter protelatório da oposição do presente Recurso.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto p
or
Emanuela Amorim Correa
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025